Tribunal: TJDFT
Processo: 0700411-56.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO USADO. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO. EMPRESA-RÉ. NÃO CUMPRIMENTO. IPVA. NÃO PAGAMENTO. DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS. CABÍVEIS. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação interposta por empresa ré com o objetivo de modificar a sentença exarada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por proprietária de veículo que o entregou à empresa apelante, a qual o alienou a terceiros sem proceder a devida transferência, apesar de estar munido de procuração para tanto.

2. O ordenamento jurídico brasileiro preconiza que a propriedade de bem móvel é adquirida com a simples tradição. Portanto, operada a tradição de automóvel, é obrigação do adquirente transferir a titularidade do veículo para o seu nome, bem como seus ônus, consoante determinação do artigo 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. Responde o mandatário pelos danos morais experimentados pelo mandante, na modalidade in re ipsa, decorrentes da inscrição do nome deste em dívida ativa face o inadimplemento do IPVA e das infrações de trânsito cometidas por terceiro.

4. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador).

5. Apelo da ré não provido.